Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740857-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA RECORRIDA: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E INSTRUMENTOS DE PROTESTOS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. FATO INCONTROVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E A TERMO. MORA EX RE. CARACTERIZAÇÃO. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCINDÍVEL. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de ação monitória a expressão prova escrita é compreendida como documento capaz de fundamentar a convicção do Magistrado em relação à existência do crédito postulado pelo demandante. 2.1. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título são pressupostos específicos para o ajuizamento de ação de execução, e não da via injuntiva. 2.2. É possível o ajuizamento de monitória a partir da apresentação de notas fiscais, desde que outros elementos possam ser utilizados para ratificar a existência do crédito monitório. 2.3. As notas fiscais, acompanhadas dos comprovantes de recebimento da mercadoria e instrumentos de protestos dos títulos são documentos hábeis para influir na convicção do Magistrado acerca do direito alegado na ação monitória. Precedentes. 2.4. Não havendo qualquer manifestação de insurgência quanto ao documento que comprova o recebimento de mercadorias, entende-se que a apelante deixou de se desincumbir do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. 3. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, (O) inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 3.1. Qualificando-se a mora como ex re, desnecessária qualquer interpelação, pelo credor, para a constituição do devedor em mora. Precedentes. 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários de sucumbência majorados. A recorrente alega violação aos artigos 700 do Código de Processo Civil, 333 e 397, ambos do Código Civil e 6o da Lei 5.474/68, sustentando: a) a inexigibilidade da dívida objeto de discussão na ação monitória, ante a ausência de sua interpelação a fim de caracterizar a mora; b) a ausência tanto de comprovação de aceite das duplicatas quanto do protesto, o que afastaria a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 59256092). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração de honorários (ID 60190079). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 700 do Código de Processo Civil, 333 e 397, ambos do Código Civil e 6o da Lei 5.474/68, porque o entendimento da turma julgadora, sobre as notas fiscais servirem para o ajuizamento da ação monitória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor” (AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto aos pedidos de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração de honorários, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020